Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. POSSÍVEL CONCOMITÂNCIA DE UNIÕES ESTÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE (STF, TEMA 529). NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.

1. A alegação de parcialidade do juiz de origem não se sustenta, se desprovida de elementos concretos capazes de evidenciar prejulgamento ou conduta tendenciosa, limitando-se a recorrente a narrar fatos genéricos, insuficientes para comprometer a imparcialidade do juízo.
2. O indeferimento da contradita de testemunha insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador, que detém liberdade para valorar as provas constantes dos autos, desde que o faça de maneira fundamentada, não configurando, por si só, cerceamento de defesa ou vício processual.
3. Impõe-se a inclusão da outra suposta companheira do de cujus no polo passivo da demanda, uma vez que os elementos constantes dos autos apontam, em tese, para a possível coexistência de uniões estáveis no mesmo período postulado pela autora, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529 da Repercussão Geral. Nessa hipótese, a uniformidade do provimento jurisdicional em relação às alegadas companheiras revela-se imprescindível, haja vista que eventual reconhecimento de união estável produzirá efeitos diretos e imediatos sobre a esfera jurídica da outra parte envolvida.
4. A ausência de citação da litisconsorte necessária configura error in procedendo, porquanto impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade processual absoluta, que pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
5. Nos termos do art. 115, inciso I, do Código de Processo Civil, a ausência de citação do litisconsorte necessário impõe a anulação do processo desde sua fase postulatória, com o retorno dos autos à origem para o saneamento do vício e regular prosseguimento do feito.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Determinada a inclusão da ex-companheira no polo passivo da lide e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular.